Tribunal: STF
Processo: AI 158404
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. DISCRIMINAÇÃO INCONSTITUCIONAL.
1. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no
sentido de que a Constituição Federal, em face do princípio da
igualdade aplicável ao sistema de pessoal civil, veda diferença de
critérios de admissão em razão de idade.
2. As restrições ao direito de acesso aos cargos públicos
estão previstas na própria Constituição.
Agravo regimental desprovido.